Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-64.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001970-64.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAFILLA CRISTINA DA SILVA ARAUJO - CPF: 025.129.691-18 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO PERÍODO TRABALHADO EM REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS.

ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS POR DECISÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAS. RECURSO PROVIDO.

Se por decisão judicial foi reconhecido aos assistentes sociais do Município de Tangará da Serra a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas, com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010, sem prejuízo de sua remuneração, inexiste direito ao recebimento de horas extras por ter trabalhado em jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, se o Município estava agindo de acordo com o que estabelece a Lei Municipal sobre a jornada de trabalho, isto é, em observância ao princípio constitucional da legalidade.

“2. Não há que se falar que recebimento de horas extras por trabalhar em jornada superior ao que estabelece a lei federal (Lei nº 12.317/10) porque o Estado de Mato Grosso está agindo de acordo com o que estabelece a lei estadual sobre a jornada de trabalho desta classe de servidores, ou seja, o Estado está agindo o império da lei e em estrita observância ao princípio constitucional da legalidade”. (N.U 0038276-14.2011.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para:

a)
Declarar o reconhecimento do labor de 10 (dez) horas extras semanais a requerente a partir de dezembro de 2012 até o mês de fevereiro de 2020.

b) DETERMAR
que a requerida realize o pagamento das horas extras referente ao período de dezembro de 2012 até o mês de fevereiro de 2020.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento
, correspondente ao retroativo dos reflexos sobre o 13° salário (gratificação natalina), férias, acrescido de 1/3 constitucional, considerando o marco interruptivo prescricional com o ajuizamento do mandado de segurança.

Assim, opino para que a parte Requerente apresente demonstrativo discriminado e atualizado mês a mês, da diferença salarial correspondente aos acréscimos remuneratórios das horas extras e do adicional noturno, qual deverá incidir sobre o vencimento auferido pela requerente, para fins de futura execução.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

A Reclamante, ora Recorrida, é servidora pública municipal concursada tendo sido nomeada para o cargo de Assistente Social em 01/08/2012, ocasião em que investida no cargo público, com jornada estabelecida em 40 horas semanais.

Narra que em sede de Agravo Interno julgado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra foi reconhecido o direito da requerente, e demais assistentes sociais, que a jornada de trabalho seja reduzida para 30 horas semanais sem redução dos vencimentos.

Assim, como laborou 10 horas extraordinárias semanais desde a sua nomeação, pugna pelo recebimento de tal verba, referente ao período de dezembro/2012 a fevereiro/2020. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Município de Tangará da Serra Recorrente, em suas razões recursais, arguiu prejudicial de mérito de prescrição, para que seja reconhecido a prescrição do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, podendo ser alcançado por esta demanda apenas as verbas eventualmente devidas de 01/03/2018 a 04/03/2020. No mérito, sustenta que é plenamente possível realizar alterações no regime jurídico estatutário, desde que respeitados os limites constitucionais. Em face da autonomia municipal, fundada no caput do art. 18 da Constituição Federal, verifica-se que o Município tem autonomia para dispor, por lei, sobre a jornada de seus servidores estatutários, desde que não ultrapasse o teto estabelecido no art. 39, § 3º c/c art. 7º, inciso XIII, ambos da Lei Maior.

Logo, a determinação judicial, ao conceder alteração da jornada de trabalho sem prejuízo dos vencimentos, com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010, criou norma diversa do estabelecido no edital para cumprimento pela Administração Pública.

Aduz que a decisão judicial prolatada no Mandado de Segurança Coletivo determinou a readequação dessa jornada com base na legislação federal que regulamenta a profissão, verdadeiro mandamento para que o Município alterasse o regime jurídico estabelecido em relação às referidas trabalhadoras. A alteração do regime jurídico ocorreu em 04 de março de 2020, pela Portaria n. 292/2020. Antes disso existe uma longa e legítima relação jurídica que não pode ser alcançada por nenhuma decisão. Ora, a estabilidade das relações jurídicas e a confiança legítima são conceitos fundamentais para a segurança jurídica e para a preservação do bom convício social. Esses princípios garantem que as expectativas e relações estabelecidas sob o amparo do ordenamento jurídico sejam respeitadas e mantidas, mesmo em face de mudanças na interpretação ou aplicação da lei.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, tendo em vista que o novo regime jurídico aplicável à parte requerente só teve efeito a partir de 04 de março de 2020, nos termos da Portaria n. 292/2020.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001970-64.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Thafilla Cristina Da Silva Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

MÉRITO

Egrégia Turma;

Trata-se de Ação Declaratória cumulada com cobrança, onde a reclamante visa o reconhecimento do direito a receber a diferença de 10 (dez) horas extras semanais laboradas enquanto exercia cargo de assistente social, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, no período de dezembro/2012 a fevereiro/2020.

No presente caso, restou demonstrado que foi impetrado Mandado de Segurança Coletivo pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, contra ato praticado pelo Secretário Municipal e Prefeito do Município de Tangará da Serra que submetiam os serventuários municipais ocupantes do cargo de Assistente Social a carga horária de Trabalho superior a fixada na Lei Federal n. 12.317/2010, autos n. 0011212-50.2012.8.11.0055, que tramitou na Quinta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra. Em 13/03/2014 fora prolatada sentença de improcedência do
writ
e, via de consequência, denegada a ordem.

Contra a sentença o Município interpôs Apelação. Em 17/03/2016 a Desembargadora Relatora, por decisão monocrática, negou provimento ao recurso. Contra a decisão fora interposto o Agravo Regimental, sendo dado provimento ao recurso, na sessão de julgamento realizada em 26/02/2018, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
ASSISTENTE

SOCIAL
–
REDUÇÃO
DA
JORNADA
DE
TRABALHO
PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº. 12.317/2010 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É devida a
redução
da
jornada
de
trabalho
do servidor público ocupante do cargo de
assistente

social
para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo da remuneração, em obediência ao artigo 5º-A da Lei nº. 8.662/1993, acrescentado pela Lei Federal nº 12.317/2010, aplicável ante a competência privativa da União de legislar sobre condições para o exercício de profissões (artigo 22, inciso XVI).
(N.U 0058969-69.2016.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

A decisão colegiada transitou em julgado em 10/05/2018. Os autos retornaram para a Vara de Origem para o cumprimento de sentença. O Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi julgada improcedente em 05/07/2019.

Por meio da Portaria n. 292, de 04/03/2020, o Município deu cumprimento a obrigação imposta, reduzindo a carga horária dos servidores ocupantes do cargo efetivo de assistente social de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem redução da remuneração

Em 28/02/2023 a autora ajuizou a presente demanda, onde pretende o reconhecimento do direito a receber a diferença de 10 (dez) horas extras semanais laboradas enquanto exercia cargo de assistente social, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, no período de dezembro/2012 a fevereiro/2020.

No caso, em razão da ordem concedida nos autos n. 0011212-50.2012.8.11.0055 do Mandado de Segurança Coletivo, o Município de Tangará da Serra editou a Portaria n. 292, de 04/03/2020, onde reduziu a carga horária dos servidores ocupantes do cargo efetivo de assistente social de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem redução da remuneração.

Logo, se o Município Recorrente somente reduziu a carga horária dos servidores ocupantes do cargo efetivo de assistente social em cumprimento da decisão judicial prolatada nos autos do MS Coletivo n. 0011212-50.2012.8.11.0055, inexiste labor extraordinário a ser reconhecido referente a período anterior a decisão judicial, haja vista que o Município estava agindo de acordo com o que estabelece a Lei Municipal sobre a jornada de trabalho desta classe de servidores.

Desta forma, não caracteriza labor extraordinário as 10 (dez) horas semanais, que, em obediência ao princípio da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetida a servidora, onde deveria cumprir jornada de 40 (quarenta) horas e não 30 (trinta) horas,

com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010.

Portanto, se por decisão judicial foi reconhecido aos assistentes sociais do Município de Tangará da Serra a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas, com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010, sem prejuízo de sua remuneração, inexiste direito ao recebimento de horas extras por ter trabalhado em jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, se o Município estava agindo de acordo com o que estabelece a Lei Municipal sobre a jornada de trabalho, isto é, em observância ao princípio constitucional da legalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
HORAS

EXTRAS
- SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
ASSISTENTE

SOCIAL
– ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA)
HORAS
SEMANAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE
HORAS

EXTRAS
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É devida a redução da jornada de trabalho de
assistente

social
para trinta (30)
horas
semanais, sem diminuição da remuneração, consoante disposto no artigo 5º-A da Lei nº 8.666, de 7 de junho de 1993, acrescentado pela Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, aplicável ante a competência privativa da União de legislar sobre condições para o exercício de profissões (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 22, XVI). (MS 93063/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). Não sendo automática a aplicação da Lei nº 12.317/2010 aos servidores estatutários, ensejando provimento judicial, não caracteriza labor extraordinário a jornada que, obediente ao princípio da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetida à servidora.
2. Inexistindo ato ilícito praticado pela administração pública, não há que se falar em reparação de dano extrapatrimonial.
3. Recurso conhecido e não provido

(N.U 1007797-81.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - ASSISTENTE SOCIAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS –– LEI N. 12.317/2010 – NÃO DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO — ARTIGO 5º-A DA LEI Nº 8.662, DE 7 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 12.317, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 — APLICAÇÃO — LEGISLAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES — COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO — ARTIGO 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. APELO DA AUTORA: PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO PERÍODO TRABALHADO EM REGME DE 40 (QUARENTA) HORAS – IMPOSSIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA.

1. "[...] É devida a redução da jornada de trabalho de assistente social para trinta (30) horas semanais, sem diminuição da remuneração, consoante disposto no artigo 5º-A da Lei nº 8.666, de 7 de junho de 1993, acrescentado pela Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, aplicável ante a competência privativa da União de legislar sobre condições para o exercício de profissões (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 22, XVI).Segurança deferida." (MS 93063/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2-6-2016, Publicado no DJE 14-6-2016).

2. Não há que se falar que recebimento de horas extras por trabalhar em jornada superior ao que estabelece a lei federal (Lei nº 12.317/10) porque o Estado de Mato Grosso está agindo de acordo com o que estabelece a lei estadual sobre a jornada de trabalho desta classe de servidores, ou seja, o Estado está agindo o império da lei e em estrita observância ao princípio constitucional da legalidade.

3. " [...] Não sendo automática a aplicação da Lei nº 12.317/2010 aos servidores estatutários, ensejando provimento judicial, não caracteriza labor extraordinário a jornada que, obediente ao princípio da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetida a servidora. [...] (Ap 130344/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15-12-2015, Publicado no DJE 21-1-2016).

4. Apelos desprovidos. Sentença ratificada.”
(N.U 0038276-14.2011.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023